Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor no qual alega a ocorrência de omissão no julgado sob o entendimento de não ter sido observada a tese firmada em julgamento de casos repetitivos, especificamente o Tema no 466 e Súmula 479, ambos do STJ.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os argumentos trazidos não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado no mérito em razão de ocorrência de omissão. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.

4. Não há omissão no julgado que, ao analisar o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes, considera relevante a participação do autor para a concretização da fraude e, consequentemente, para o reconhecimento da concorrência de culpas.

5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

7. Por fim, o pedido de expedição de alvará apresentado pelo autor deverá ser formulado perante o juízo de 1o grau.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.